Tribunal: STF
Processo: RHC 260721
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Fernando Ferreira Rosa Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus nº 184.657/PA.



    Colho da decisão impugnada (eDOC 33):



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO contra acórdão proferido no HC n. 0800205- 29.2023.8.14.0000, impetrado originariamente perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 



    Consta dos autos que o paciente se encontra em prisão preventiva aguardando julgamento de ação penal na qual responde pelo suposto cometimento do crime capitulado no art. 121 do Código Penal. 



    A Defesa do paciente impetrou habeas corpus objetivando a concessão da liberdade provisória, ainda que com a decretação de medias cautelares diversas da prisão, cuja ordem, ao final, foi denegada pelo Tribunal de origem. Alega o recorrente, em síntese, que não mais subsistem motivos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, o que exige sua revogação. Requer, no mérito, seja concedida a ordem para que seja substituída a prisão decretada por outras medidas cautelares. 



    Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 709/718, pelo desprovimento do recurso”.



    O agravo regimental foi desprovido por decisão da Quinta Turma do STJ (eDOC 48).



    Daí o presente recurso ordinário (eDOC 53), no qual a defesa alega que “A recorrida, não enfrentou os argumentos da defesa, em momento algum. Incontroverso a falta de contemporaneidade. Os fundamentos apresentados para a prisão preventiva, restam plenamente satisfeitos pela cautelares de preferência.” (p. 33)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 80).



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 192.328.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Nesse sentido é jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 222483 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22/09/2023)



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 122.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12/11/2014).



    Portanto, inadmissível o presente recurso ordinário. 



    Ademais, da análise do ato apontado como coator não é possível verificar, de plano, evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder, a exigir correção por esta via. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se os seguintes trechos do ato impugnado:



    “Dos trechos em destaque é possível observar que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal impetrado apontaram todos os elementos aptos a justificarem a manutenção da segregação cautelar, em especial, o resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito relativo ao homicídio de seis pessoas em circunstâncias brutais, três das quais incineradas e sem possibilidade de realização de reconhecimento. 



    Ademais, houve forte repercussão social ocasionada na comunidade rural onde os crimes ocorreram além da conveniência da instrução criminal, uma vez que o recorrente seria conhecido por ameaçar testemunhas na localidade, o que revela a adequação e proporcionalidade da medida como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal, atendidos, ainda, os demais requisitos objetivos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP”. (eDOC 33).



    O acórdão recorrido não merece reforma. Veja-se a descrição dos fatos que deram causa ao homicídio:



    “I — DA BREVE SUMARIZAÇÃO DOS FATOS 



    Segundo se extrai dos autos do IPL, em anexo, o presente procedimento foi instaurado para apuração do episódio que ficou conhecido como "CHACINA DE BAIÃO", no qual 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas entre a noite do dia 21/03/2019 (quinta-feira) e a madrugada do dia 22/03/2019 (sexta-feira), na zona rural do Município de Baião-PA. 



    Na noite do dia 21/03/2019, na fazenda de propriedade do denunciado FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, localizada a 30 km da Vila do "KM 50", na Rodovia Transcametá (BR 422), os ofendidos VENILSON DA SILVA SANTOS (Vinícius), RAIMUNDO JESUS FERREIRA (Raimundinho) e a Sra. MARLETE DA SILVA OLIVEIRA foram alvejados com disparos de arma de fogo em suas cabeças, tiveram seus corpos arrastados e sobrepostos dentro da casa em que moravam e ali dentro, foram carbonizados. 



    Em seguida, e na mesma empreitada criminosa, no Assentamento Renato Lima (Salvador Alhende), distante aproximadamente 20 km do local dos primeiros 03 (três) homicídios, os ofendidos MILTON LOPES, CLAUDIONOR AMARO COSTA DA SILVA e DILMA FERREIRA SILVA também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente a golpes de faca. Após esses crimes, alguns objetos foram furtados do local. 



    Ante as proximidades entre os locais dos crimes, de alguns elementos de informações colhidos na região e circunstâncias dos crimes, apurou-se que houve um liame entre ambos delitos (chacinas). Por essa razão, as equipes policiais que atenderam ambos os casos, reuniram-se e elaboraram conjuntamente um único relatório preliminar de informação que já foi colacionado aos autos, com base no qual se oferece a presente denúncia”. (eDOC 7).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado à possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque os autos noticiam que o paciente foi o mandante de 6 homicídios “em circunstâncias brutais, três das quais incineradas e sem possibilidade de realização de reconhecimento”. Além disso, conta que “o recorrente seria conhecido por ameaçar testemunhas na localidade”. Esse modus operandi revela a periculosidade concreta do agente e justifica a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, especialmente para evitar a reiteração de crimes da mesma natureza.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi para avaliar a gravidade concreta do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e no HC 250.391 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Por fim, no que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente